Tribunal: TJES
Processo: 5004468-51.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004468-51.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORIO EDSON RODRIGUES
RECORRIDO: ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA. e outros
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Recorrem as requeridas da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito descrito no título 504391C2, confirmar os efeitos da tutela antecipada deferida, determinar o cancelamento do protesto nº 297030 e condenar a primeira requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais.

A primeira requerida, ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA., requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos do requerente e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A segunda parte requerida, BANCO BRADESCO S.A., alega omissão em relação ao Banco no dispositivo da sentença, pugnando pela improcedência dos pedidos em face do mesmo.

Compulsando os autos, verifico que as razões recursais da primeira ré não merecem prosperar.

Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, cabia à requerida a comprovação das alegações defensivas, ônus do qual não se desincumbiu.

Evidente, portanto, a falha na prestação dos serviços da recorrente, que chegou ao ponto de inscrever o nome do recorrido no cadastro de inadimplentes, por dívida já quitada.

É cediço que a simples inclusão indevida do nome nos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito já é suficiente para configurar o dano moral sofrido por qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de qualquer consequência mais desastrosa evidenciada na espécie.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PRESUMIDO
- "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, tanto a inscrição irregular quanto a manutenção indevida do nome do inadimplente em serviço de proteção ao crédito configura dano moral presumido, que prescinde de prova.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o "quantum" arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. TJ-MG - Apelação Cível AC 10713140054113001 MG (TJ-MG). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 346089 PR 2013/0154007-5 (STJ). Grifei.

Para a fixação da indenização deve ser levado em conta o gravame sofrido pela vítima, avaliando-se a extensão do dano, o grau de culpa, a repercussão do fato danoso, as providências do ofensor para sanar o problema e a condição sócio-econômica dos envolvidos antes da fatalidade, evitando assim que se converta em fonte de enriquecimento ilícito, ou se torne inexpressiva.

Nessa linha, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado pelo Juízo
a quo
, afigura-se razoável e proporcional às circunstâncias, bem como suficiente para servir como um lenitivo e para despertar na recorrida a necessidade de ser mais cautelosa no trato de situações similares. Portanto, a sentença não merece reparo neste ponto.

No entanto, quanto às razões recusais da segunda requerida, entendo que as mesmas merecem prosperar. Isso porque, apesar do Magistrado
a quo
, na fundamentação da sentença, discorrer acerca da ausência de responsabilidade da segunda parte requerida pelo protesto indevido do título, o mesmo foi omisso no dispositivo quanto ao Banco réu.

Assim, diante da omissão apontada, impõe-se a reforma da sentença apenas para julgar improcedente o pedido em face do Banco Bradesco S.A.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso da primeira parte requerida e
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso da segunda parte requerida, para, nos termos da sentença, julgar improcedente o pedido em face do BANCO BRADESCO S.A.,
ficando mantida a sentença em seus demais termos e consectários legais.

Fulcrado no art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a primeira parte requerida, ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA., ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da primeira requerida. Por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso da segunda parte requerida , nos termos do voto do Relator.